Tribunal: TJSP
Processo: 1037482-40.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. rescisão e restituição de valores pagos – Contrato de compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato e condenar as rés a restituírem aos autores as parcelas que foram pagas, com a retenção do percentual de 20%. As parcelas serão devidamente corrigidas de acordo com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. rescisão e restituição de valores pagos – Contrato de compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato e condenar as rés a restituírem aos autores as parcelas que foram pagas, com a retenção do percentual de 20%. As parcelas serão devidamente corrigidas de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso. Os juros de mora de 12% ao ano serão computados do trânsito em julgado da sentença. Do valor apurado, as rés poderão debitar a taxa de fruição mensal, correspondente a 0,5% sobre o valor do contrato, relativamente a todo período de utilização do imóvel, bem como eventuais despesas relativas ao imposto predial e condomínios em atraso – Insurgência das rés quanto aos honorários de sucumbência e o termo inicial da taxa de fruição – Honorários que, na espécie, devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação - Instituição da taxa de fruição apenas a partir da inadimplência que não pode ser admitida, posto que acarretaria na utilização do imóvel, por um longo período (janeiro de 2018 até julho de 2021), sem nada pagar, tendo em vista a devolução integral do preço pago, com o desconto de 20% para os fins das despesas elencadas na Súmula 1 desta Corte – Recurso provido.